Tribunal: TJMT
Processo: 1030061-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030061-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIVALDO QUINTINO DA SILVA - CPF: 127.911.674-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAZARO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 899.042.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS - CPF: 717.172.221-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA –
1) REDUÇÃO DA PENA
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTOS INERENTES AO CRIME E GENÉRICOS – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES DOS DELITOS –
APELO PROVIDO, DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, porque
a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa fundamentado na sentença, constituem motivação inidônea para se considerar prejudicial ao apelante a circunstância judicial da culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 12), e da mesma forma, a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
SIVALDO QUINTINO DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o ID.

119953484
, em que foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13, CP
(Lesão Corporal) e à pena de
20 dias de detenção
, pelo delito previsto no
art. 147, CP
(ameaça), ambos com as implicações da
Lei no 11.340/2006
, determinado o
regime aberto
para o cumprimento das reprimendas.

Nas razões sob ID.
119953493
, a defesa pede que a
pena-base
de ambos dos delitos seja
reajustada
porque, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e aos
motivos do crime
estão desabonadas com fulcro em elementos
inerente aos crimes
e, portanto, de
forma inidônea
.

Nas contrarrazões (ID. 19953501), o MP pugnou o
provimento parcial
ao apelo;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme sumário segue em transcrição (ID.
120997492
):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, § 13 E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da dosimetria de pena – culpabilidade e motivos do crime: fundamentação idônea – culpabilidade acentuada pela reprovabilidade do crime – extremo temor da vítima – consciência sobre ilicitude do fato e a exigência da conduta diversa – motivos do crime – sem motivo aparente – banalidade – fundamentação vaga. Parecer pelo provimento parcial do Recurso de Apelação Defensivo. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022